Tribunal: TJSP
Processo: 2003600-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ré – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ré – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões – Contrato vinculado a financiamento para aquisição de imóvel, no âmbito do SFH – Danos permanentes e progressivos, cujo termo inicial não pode ser fixado com exatidão – Prescrição afastada – Precedentes – Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2003600-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante SUL AMERICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados PAULO ROBERTO DOS
SANTOS SANTIAGO e TATIANE APARECIDA CRISPIM CANATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003600-97.2020.8.26.0000 -Voto no 4.135
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 2199939-63.2019
Comarca: Pederneiras (1a Vara)
Agravante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Agravados: Paulo Roberto dos Santos Santiago e outro
Juiz: Bárbara Galvão Simões de Camargo
Voto no. 4.135
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que rejeitou a alegação
de ilegitimidade passiva da ré
Questão que não pode ser
conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC
Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada,
devendo ser apresentada, se caso, como preliminar de apelação ou
nas contrarrazões
Contrato vinculado a financiamento para
aquisição de imóvel, no âmbito do SFH Danos permanentes e
progressivos, cujo termo inicial não pode ser fixado com exatidão
Prescrição afastada
Precedentes
Recurso parcialmente
conhecido e na parte conhecida, desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo,
interposto contra decisão saneadora, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da
agravante e a prescrição, fixou a matéria controvertida e deferiu a produção de prova
documental e testemunhal.
Alega a recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda, tendo havido a efetiva comprovação da vinculação do contrato da parte com
apólice do ramo privado, no qual a requerida nunca atuou. É inequívoca a prescrição, uma
vez que se veicula pretensão entre segurador e segurado. E deve ser atribuído efeito
suspensivo ao agravo, para evitar grave lesão à agravante. A manutenção da agravante no
polo passivo resultará em tumulto processual, culminando em ofensa aos princípios da
celeridade e da economia processual.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003600-97.2020.8.26.0000 -Voto no 4.135
3
ante a inexistência de prejuízo.
No que se refere ao reconhecimento da legitimidade da ré, recurso não pode ser
conhecido. A decisão recorrida não se insere dentre as previstas no rol do art. 1.015 do
CPC. Diversamente do que alega a recorrente, a decisão recorrida não decidiu acerca de
tutela provisória. E não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol, uma vez que
não se demonstrou risco na hipótese de reforma da decisão por ocasião de eventual recurso
de apelação.
Questão relativa à ilegitimidade passiva deve ser arguida, se caso, como
preliminar de apelação ou em contrarrazões. O mesmo se diga em relação à inclusão de
litisconsorte, já que o art. 1.015 só previu o recurso contra a decisão que o exclui.
A alegação de prescrição também deve ser afastada. Cuida-se, na origem, de
ação indenizatória por vícios em imóveis adquiridos por meio do Sistema Financeiro de
Habitação, ajuizada contra a seguradora. Os danos do imóvel, narrados na petição inicial
(fls. 43/75), são de caráter permanente e progressivo. Assim, não há como fixar, no caso
concreto, termo inicial preciso para a sua contagem. Nesse sentido tem decidido o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Sendo os danos ao imóvel de natureza sucessiva e gradual, sua progressão
dá azo a inúmeros sinistros sujeitos à cobertura securitária, renovando seguidamente a
pretensão do beneficiário do seguro e, por conseguinte, o marco inicial do prazo
prescricional" (AgRg no AREsp 484.874 SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rela. Mina. Nancy Andrighi, em 10/6/14, DJe de 13/6/14).
No mesmo sentido:
“Apelação Cível Indenização Seguro habitacional Legitimidade Autor
que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda Parte que detém direitos
sobre o imóvel Interesse de agir configurado Eventual obtenção de indenização que
tem impacto direto na qualidade de vida e no conforto da família
Preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003600-97.2020.8.26.0000 -Voto no 4.135
4
afastadas. Prescrição Inocorrência Danos permanentes e progressivos Entendimento
jurisprudencial de que é vintenário o prazo prescricional para reclamo de possível defeito
de imóvel adquirido sob o regime do SFH Prescrição afastada. Indenização Negativa
de indenização securitária que não se afigura ilícita Vício de Construção Fiscalização
da obra não pode ser atribuída à seguradora Exclusão de cobertura securitária
Abusividade não configurada Vício que constitui risco desconhecido (art. 784 do CPC)
Recurso da ré provido. Apelação Cível Pretensão de condenação da ré ao pagamento de
multa constante da apólice e honorários de assistente técnico Recurso prejudicado.
Sucumbência Inversão do ônus Fixação de honorários nos termos do artigo 85, § 2o,
do CPC Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC” (Apelação no
3008771-29.2013.8.26.0302, 2a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. 19/06/2018).
Isto posto, na parte que se conhece, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo,
nos termos da fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator